Tribunal: STF
Processo: ARE 1557259
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. PROVA ILÍCITA. TEMA 280/RG. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. A parte agravante, alegando configurada justa causa para o ingresso em domicílio, sustenta a licitude das provas obtidas mediante busca domiciliar. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial, conforme interpretação constitucional fixada no Tema 280/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos da tese fixada no Tema 280/RG (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes).

    5. No caso, à míngua de elementos reveladores de justa causa para a busca domiciliar, tem-se por justificada a ilicitude da prova obtida, no que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação consolidada no Tema 280/RG.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.